Tribunal: TJDFT
Processo: 0705821-96.2024.8.07.0012
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. NÃO VERIFICADO NA HIPÓTESE. TESE REJEITADA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE LEGÍTIMA E PRÁTICA DE ESBULHO/TURBAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. NÃO DESINCUMBÊNCIA DO ÔNUS PROBATÓRIO PELO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, §11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença, a qual julgou improcedentes o pedido de reintegração de posse formulado pelo autor, por inexistir “prova cabal da posse de fato exercida pelo autor e que fora desapossado do bem injustamente quando nele desenvolvia, de forma efetiva e notória, os atos possessórios”. 1.1. Em suas razões, o autor apelante requer a reforma da sentença, para julgamento de procedência da presente ação, determinando-se a sua reintegração na faixa de 60 m2 objeto do litígio. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento do cerceamento de defesa, anulando-se a sentença e baixando os autos para produção de prova testemunhal e inspeção. Caso mantida a improcedência da ação, requer a minoração dos honorários de sucumbência para percentual entre 10% e 20% sobre o valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) analisar se houve cerceamento de defesa na hipótese, (ii) definir se o autor comprovou o preenchimento dos requisitos essenciais à tutela possessória pleiteada, mormente a posse legítima do bem e a prática de esbulho/turbação pela parte ré e (iii) verificar se os honorários sucumbenciais foram fixados em montante exacerbado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Da preliminar de cerceamento de defesa – rejeitada. Conforme consta, o autor defende a ocorrência de nulidade da sentença porquanto o indeferimento da produção de prova testemunhal e da realização de inspeção judicial configura cerceamento de defesa, especialmente em ações possessórias, nas quais a prova oral é essencial quando há controvérsia sobre o corpus ou a data do esbulho. 3.1. O juiz é o destinatário da prova, e, segundo o artigo 371 do CPC, a ele cabe zelar pela efetividade do processo, indeferindo as provas inúteis ou meramente protelatórias, as quais somente se prestariam a atrasar o andamento da ação. 3.2. No caso dos autos, nada obstante os fundamentos recursais, acertadamente entendeu o julgador ser desnecessária a realização de uma audiência de instrução e julgamento, “haja vista que os aspectos principais da causa estão devidamente comprovados por meio de farta prova documental juntada nestes autos, estando já preclusa a produção de outros documentos e nem tampouco será útil o depoimento pessoal ou a oitiva de testemunhas, assegurando-se ao juiz, a quem será dirigida a produção de provas, dizer se as produzidas são suficientes para o seu convencimento.” 3.3. Outrossim, não se pode olvidar que as premissas adotadas na sentença levaram em consideração elementos incontroversos nos autos, a exemplo de (i) não ter sido a área objeto da controvérsia abrangida pelos muros erguidos pelo autor; e (ii) explorar a demandada atividade econômica no local há significativo lapso temporal (mais de 2 anos). 3.4. A despeito das alegações recursais, é do julgador a legitimidade para aferir se a causa já está suficientemente instruída, de modo a firmar o seu convencimento sobre a necessidade ou não de dilação probatória ou complementação de provas (art. 370, CPC). 3.5. Precedente: “[...] 1. O deferimento ou indeferimento de prova pericial, testemunhal ou documental não configura cerceamento do direito de defesa, tampouco violação às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, e sim uma faculdade do magistrado condutor do processo em prol da garantia da efetividade do direito e da celeridade processual, já que a relevância e a pertinência da prova se submetem ao critério do órgão julgador, e não ao da parte (artigos 139, 370 e 371, todos do CPC). [...]” (Acórdão 1998102, 0706954-92.2023.8.07.0018, Relator: Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, DJe: 23/05/2025).
4. Do mérito. O artigo 567 do CPC prevê que a ação de interdito proibitório, especificamente, é uma tutela possessória preventiva, destinada a inibir atos de agressão à posse. Nela, deve o autor comprovar sua posse e o justo receio de ser molestado (art. 561 do CPC). 4.1. Conforme Luiz Guilherme Marinoni, “além de ter de demonstrar que é possuidor, o autor tem de evidenciar que a sua posse está sendo ameaçada de turbação ou de esbulho. O seu temor não pode ser meramente subjetivo, mas deve ser caracterizado a partir de dados objetivos. O demandante tem o ônus de apontar o contexto fático e elementos que autorizam o seu temor”. (in Código de Processo Civil Comentado, Ed. Revista do Tribunais, p. 873). 4.2. Independentemente da existência de eventual direito pessoal ou real do apelante sobre o bem, cumpre analisar, tão somente, se este factualmente exercia a posse sobre o imóvel em questão antes do momento do suposto esbulho. 4.3. No caso dos autos, apesar das alegações recursais, estão ausentes os requisitos para a procedência da ação de reintegração de posse proposta, pois não restou comprovado o efetivo exercício da posse sobre o bem pelo autor. Isso porque incontroverso nos autos ter o autor, ao adquirir o imóvel, no ano de 2010, murado a área, deixando de fora do cercamento, todavia, a parcela de 60m2 supostamente esbulhada na hipótese. 4.4. Como destacou o Juízo a quo, a porção do terreno objeto do litígio não foi objeto do mesmo zelo que o demandante despendeu em relação à parte remanescente do lote, a qual foi devidamente murada, não se devendo olvidar ser a permanente vigilância sobre o objeto o preço da posse para o seu titular. 4.5. Assim, de fato, especificamente em relação ao terreno em litígio, não há prova alguma do exercício da posse por parte do autor em momento anterior ao alegado esbulho, não servindo para tanto os documentos acostados (instrumento de cessão de direitos e fatura de energia elétrica), pois, além de não dizerem respeito especificamente à porção do terreno em discussão, não demonstram a posse de fato alegada pelo requerente.
5. De outro lado, constata-se estar comprovado que a parte ré se encontra na posse do bem há mais de 2 (dois) anos, nele explorando atividade econômica na condição de microempreendedora individual (fato incontroverso), consignando-se, ainda, estar o imóvel em questão na posse de terceiros há pelo menos 4 (quatro) anos, pois acostado contrato de cessão da parcela do bem litigiosa datado de 2021. Destarte, ao contrário do afirmado pelo autor, fez a ré prova de suas alegações (art. 373, II, do CPC). 5.1. Neste ponto, mesmo a ré exercendo posse de fato sobre o bem há alguns anos, o requerente não conseguiu juntar sequer um elemento de prova da ocorrência de atos violentos ou clandestinos praticados pela demandada contra ele, a infirmar ainda mais as alegações autorais sobre a prática de turbação/esbulho. 5.2. Competia ao apelante fazer prova de suas alegações, nos termos do art. 561, inciso II, do CPC. No entanto, os elementos coligidos aos autos não comprovam nem a posse pretérita do autor nem a suposta turbação praticada pela ré, o que, indubitavelmente, conduz à improcedência do pedido de manutenção/reintegração de posse. 5.3. Precedente: “[...] 2. Compete ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, I). Ausente a comprovação da turbação ou do esbulho sofrido, é impossível julgar procedente a manutenção de posse. 3. Os elementos de provas não são suficientes para determinar o direito de posse do apelante/autor (CPC, art. 373, I). Desse modo, é impossível julgar procedente a manutenção da posse em favor do autor, porém deve ser resguardado o seu direito de ação regressiva contra o cedente. [...]” (Acórdão 2008790, 0700743-31.2023.8.07.0021, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJe: 23/06/2025).
6. Por fim, acerca da suposta exorbitância dos honorários sucumbenciais, também não assiste razão ao recorrente. Isso porque, em razão do baixo valor da causa (R$ 1.920,00), não se aplica à hipótese o § 2o do art. 85 do CPC, porquanto mesmo se aplicado em seu patamar máximo (20% sobre o valor da causa), os honorários resultariam em valor de pequena monta (R$ 384,00), que não remunera adequadamente os serviços prestados pelo patrono da parte contrária. 6.1. Convém, portanto, aplicar o art. 85, § 8o, do CPC ao caso, como bem fez o julgador, por ser “o valor da causa for muito baixo”, razão pela qual a fixação equitativa da verba em R$ 1.000,00 (mil reais) não viola os parâmetros legais, nem os postulados da razoabilidade e proporcionalidade, já incluída a majoração recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso improvido.
Tese de julgamento: "Compete ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, I), de modo que, ausente a comprovação da posse legítima e da turbação ou esbulho sofrido, o pedido de manutenção/reintegração de posse deve ser julgado improcedente.”
Dispositivos relevantes citados: arts. 370, 373, I e II; 561; e 567 do Código de Processo Civil; arts. 1.196 e 1.200 do Código Civil.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1998102, 0706954-92.2023.8.07.0018, Relator(a): Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, DJe: 23/05/2025; TJDFT, Acórdão 2008790, 0700743-31.2023.8.07.0021, Relator(a): Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJe: 23/06/2025; TJDFT, Acórdão 1895660, 0704451-77.2022.8.07.0004, Relator(a): Soníria Rocha Campos D'assunção, 6a Turma Cível, DJe: 02/08/2024.